Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte de objeto por meio de serviços ofertados em plataforma digital uber. Extravio. Legitimidade passiva da empresa intermediadora. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Dano material limitado ao valor previsto nos termos e uso do serviço contratado. Recurso parcialmente provido.
1. Recurso inominado interposto pela empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.546,34 a título de danos materiais em razão do extravio de itens transportados via serviço Uber Flash.
2. Alega a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como intermediadora entre motoristas e usuários, não participando diretamente da prestação do serviço de transporte. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, que, na hipótese de serem admitidos os fatos alegados pela autora, a responsabilidade é exclusiva do motorista parceiro. Defende a impossibilidade de responsabilização da plataforma. Afirma que a autora não demonstrou que os itens foram retirados pelo motorista. Acrescenta que não pode ser responsabilizada por itens acima do valor permitido para essa modalidade de transporte (R$ 500,00), sem a contratação de seguro adicional e que a autora deixou de vincular a viagem ao uso de um PIN. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, alternativamente requer a redução dos danos materiais. Contrarrazões apresentadas no ID 80236308.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) a responsabilidade da empresa pelo extravio dos itens; e (iii) o valor devido a título de dano material.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A despeito das alegações da recorrente de que não é fornecedora de produtos e que atua apenas como intermediária, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, razão não lhe assiste. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, porquanto compõe a cadeia de consumo ao auferir lucro pela disponibilização da plataforma digital, sendo, assim, solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, a menos que produza prova de que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do artigo 7o c/c artigo 14 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1894570. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A plataforma de intermediação de transporte UBER controla o credenciamento e o descredenciamento dos motoristas prestadores do serviço, a precificação, a aproximação dos passageiros e o pagamento da corrida, de modo que, no que se refere à sua relação jurídica com os usuários do sistema é de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor.
6. No mérito, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.
7. A plataforma ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a adequada prestação do serviço, limitando-se a alegar que prestou o devido atendimento à usuária e contatou o motorista, contudo, estas alegações não se mostram suficientes para eximir a responsabilidade da ré pelos serviços prestados. A autora realizou tratativas junto a plataforma, apresentou conversas de whatsapp em que afirma a retirada das caixas pelo motorista. Verifica-se, ainda, que houve o cancelamento da viagem, num curto intervalo de tempo pelo motorista do aplicativo. A recorrente não trouxe aos autos prova de que adotou medidas efetivas para garantir a devolução dos objetos ao destinatário ou que houve diligência na localização desses bens, tal omissão configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da empresa pelos danos sofridos pela consumidora, conforme reconhecido pela r. sentença.
8. Na hipótese, não se mostra razoável atribuir à autora o ônus de demonstrar que seus pertences não foram entregues. Da mesma forma não se pode exigir que a consumidora realize a contratação do seguro ou utilize o PIN de segurança porquanto se trata de uma faculdade.
9. De acordo com os Termos e Condições de Uber Flash, o valor total dos itens enviados não poderá ultrapassar o limite de R$ 500,00 (quinhentos) reais para envio sem seguro opcional e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) com seguro opcional, assim, a recorrida ao exceder o valor dos itens, sem a contratação do seguro opcional, assumiu o risco de ter limitada sua indenização ao valor de R$ 500,00. Em assim sendo, a responsabilidade da ré pelos danos materiais suportados pelo autor deve ser limitada a R$ 500,00, conforme o Termos e Condições de Uber Flash, com o qual a autora aderiu. Portanto, a indenização deve ser reformada para limitar o dano material a esta quantia. Neste sentido: Acórdão 1990326, 0720329-62.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; Acórdão 1886403, 0722045-56.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 1947940, 0707949-98.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024.
IV. Dispositivo
10. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido
Para limitar o valor do dano material a ser restituído à autora ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais)
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
13. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários à defensora dativa que atuou em defesa da recorrida. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários da advogada nomeada no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894570, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024;TJDFT, Acórdão 1990326, 0720329-62.2024.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; Acórdão 1886403, 0722045-56.2022.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 1947940, 0707949-98.2024.8.07.0009, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024.